Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708180-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DUARTE ROCHA IMPETRANTE: ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO, cujo objeto é a soltura do paciente LEANDRO DUARTE ROCHA, o qual foi preso em flagrante em 29/02/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0707473-84.2024., tramitando na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 281/2024-30a DP, dos autos no 0707473-84.2024 (ID. Num. 188205680 - Pág. 4) que: “TESTEMUNHA: MATHEUS SANTOS DE SOUZA, PMDF, matrícula 7370771 BPRV/PMDP. Sabendo ler e escrever. Compromissada na forma da Lei, inquirido(a) pela Autoridade Policial aqui presente. sobre que neste ato tomou conhecimento, RESPONDEU QUE: é Policial Militar do Distrito Federal; que integrou a equipe com o condutor do flagrante na ocorrência tráfico de drogas ocorrida no dia de hoje em São Sebastião/DF; QUE por volta de 00h5min, abordaram um veículo gol, placa JEW7B56 no entroncamento com a DF251, que vai para UNAÍ; Que no momento da abordagem quem estava guiando o veículo era posteriormente era o indivíduo qualificado como LEANDRO DUARTE ROCHA; que no banco dianteiro do passageiro estava o indivíduo posteriormente qualificado como RONIEL LOTES SJILVA; QUE no banco de trás estava o indivíduo posteriormente qualificado como LUCAS HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA; QUE em busca veicular, o declarante encontrou uma sacola preta com significativa quantidade de substância semelhante a crack, cocaína e maconha, no banco de trás; QUE de início LUCAS assumiu a propriedade da droga e que recebeu R$ 1000,00 para entregar para um indivídua em Unaí/DF; Todavia, ao ser colocado no cubículo da viatura, separado dos outros dois indivíduos, LUCAS disse que assumiu a propriedade por medo de LEANDRO, que era o real proprietário da droga; QUE LUCAS disse ainda que RONIEL não tinha nenhuma relação com a droga; QUE em razão de tais fatos, conduziu os três envolvidos até esta unidade policial para providências cabíveis (...)” Na Audiência de Custódia (ID n. 188395304), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Sustenta ausência de fundamentação legal e ausência de requisitos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, Afirma que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e trabalha como Serralheiro em Unaí-MG, sendo o principal responsável pelos sustentos da casa, tendo em vista que genitora do paciente têm problemas mentais, necessitando dos seus cuidados. Alegou o cabimento dos benefícios do tráfico privilegiado e a sua incompatibilidade com a prisão privativa de liberdade, devendo ser concedido outras medidas cautelares diversa da prisão, para que ele possa retomar o seu trabalho. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem, para revogar a prisão preventiva ou decretar outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia), nos autos principais (ID n. 188395304): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” Grifos nossos. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante n. 281/2024-30a DP (ID n. 56415438), pelo auto de apresentação e apreensão n. 93/2024 (ID n. 56415438), pelo laudo de perícia criminal (ID n. 56415438). No caso em tela, diante das provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o acusado comprou drogas em Planaltina do Goiás e estava transportando para Unaí-MG. Dessa forma, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta, a quantidade de drogas e o seu transporte entre Estados. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. No que se refere às medidas alternativas diversas da prisão, entendo que neste momento não devem ser deferidas porque, pelo que se tem nos autos, em liberdade, diante do pouco prazo da prisão, eventual investigação em complemento ao já produzido pode comprometer os trabalhos a serem realizados. Também deve ser observado que o julgamento do mérito do habeas corpus é bem célere, recomendando que se aguarde até lá. Portanto, imperiosa a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator